Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-16.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015319-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SULIVAN PICOLI - CPF: 488.591.091-91 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGURANÇA – ITCD INCIDENTE SOBRE DOAÇÃO DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DAS QUOTAS SOCIETÁRIAS NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO – LANÇAMENTO SUPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo
Lei Estadual 7.850/2002 e jurisprudências
, a base de cálculo do ITCD, no caso de doação de quotas societárias, é o valor venal das quotas e não o valor contábil.

Ao ser constatado que o valor venal das quotas é superior ao valor contábil e declarado pelo contribuinte para fim de base de cálculo do ITCD, é possível a realização de lançamento de imposto complementar pelo Fisco Estadual.

Ilegalidade na
apuração e cobrança de ITCD complementar não evidenciada.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
SULIVAN PICOLI
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que
negou provimento ao
Recurso de apelação interposto pela ora embargante e, por conseguinte,
manteve a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
no sentido de denegar a segurança vindicada.

Aduz que, no caso em questão, a recorrente (
SULIVAN PICOLI
) recebeu de Waldemar Picoli, por meio de doação, as cotas de participação da empresa Picoli Participações e Adm. de Bens Ltda., no valor de R$ 9.854,40.

Sustenta que, o acordão embargado não observou que a legislação estadual prevê que no caso de doação de cotas sociais não negociáveis em bolsa de valores, o valor venal deve corresponder ao valor patrimonial contábil.

Argumenta que, o conceito de valor patrimonial deve observar o disposto nos artigos 1.065 e 1.188 do Código Civil.

Assevera que, o que foi recebido pela recorrente em doação foram as quotas sociais e não os bens imóveis que compõe o patrimônio da pessoa jurídica.

Assegura que, não é admissível a reavaliação de ativos pelo fisco para fim de modificação da base de cálculo do ITCD relativo à doação de quotas.

Verbera que, o acordão ao deixar de analisar os referidos argumentos violou o art. 489, §1º, IV do CPC.

Prequestiona o art. 23 da Lei n.º 9.249/95, art. 142 do Decreto Federal n.º 9.580, Lei n.º 11.638/07, arts. 1.065 e 1.188 do CC, arts. 97, inciso I a V, e 110 do CTN, art. 17 da Lei n.º 7.850/02, art. 38 do CTN, arts. 176, inciso I, e 183 da Lei n.º 6.404/76 e arts. 141 e 489, § 1º, incisos IV, do CPC, para fim de interposição de recurso ao STJ e/ou STF.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração para sanar os supostos vícios de omissão e prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas e/ou contraditórias foram todas analisadas e de forma clara, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que no decisum desta e. Corte, entendeu que no caso de doação de cotas sociais, deve ser utilizado para fim de apuração do ITCD o valor patrimonial real e não o valor patrimonial contábil, como cito:

“[...] Em relação ao ITCD, o artigo 35 c/c 38 do Código Tributário Nacional, prevê que esse tributo tem como fato gerador
a transmissão de bens ou direito causa doação a qualquer título, bem como que a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos [...]

A esse respeito,
o Superior Tribunal de Justiça entende que
o valor venal para fim de base de cálculo do ITCD é o real valor que o bem ou direito pode ser vendido
.

[...]

Ocorre que, para o caso de doação de quotas de sociedades empresariais, como na hipótese, o legislador estadual estabeleceu que o valor venal do bem deve corresponder ao “
valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”, in verbis:

“Art. 17 da
Lei Estadual 7.850/2002

No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos,
considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”.

Em relação a esse tema, a doutrina entende que existem dois tipos de
valor patrimonial
, o
contábil
e o
real
, que são classificados da seguinte forma:

·

Valor Patrimonial Contábil
: O valor patrimonial contábil
resulta da divisão do patrimônio líquido da empresa pela quantidade de quotas existentes;

·

Valor Patrimonial Real
: O valor patrimonial real
reflete o preço pelo qual as quotas seriam negociadas no mercado, ou seja, valo real de venda das quotas sociais.

[...]

Com efeito, ainda que a legislação não conceitue o que seria o valor patrimonial, ela deixa claro que deve ser considerado, para fim de base de cálculo do ITCD, o valor venal do bem ou direito.

Destarte, a meu ver o
Valor Patrimonial Real
é o que mais se aproxima do conceito de valor venal do bem ou direito (valor corrente de mercado) e, consequentemente, da regra utilizada para se apurar a base de cálculo do ITCMD, conforme prevê o art. 38 do CTN, art. 9º da Lei Estadual 7.850/2002 e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Isso porque, o patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial, em muitos casos se encontram defasados e/ou não representam a real situação do patrimônio da sociedade.

In casu, pela análise conjunta do contrato social, alterações do contrato social e das demonstrações contábeis é possível constatar que
a pessoa jurídica teve seu capital social, no valor de R$ 60.000,00 sendo R$ 29.563,2ª integralizado por um imóvel rural denominado “Fazenda Picoli” de 517,1002 há e o saldo remanescente por meio de deposito bancário (Id. 199104388).

Observa-se, também, pelos documentos contábeis colacionados com a exordial, que a pessoa jurídica não possui passivos e, em seu ativo, constam apenas os bens imóveis integralizados e valores em caixa.

Com efeito,
uma vez que a pessoa jurídica não possui passivos, mas apenas o bem imóvel “Fazenda Picoli” e os valores em caixa em seu ativo, tenho que o valor patrimonial real da empresa deve corresponder, aproximadamente, ao valor venal do imóvel integralizado somado ao valor do caixa.

Destarte,
diante da constatação pelaAutoridade Fazendária de que o bem integralizado ao capital social possui valor venal superior ao declarado no contrato social, e que a importância utilizada para apuração da base de cálculo do ITCD é um valor que não corresponda ao valor venal das quotas sociais, se mostra legal a apuração e lançamento de imposto complementar pelo Fisco Estadual, conforme autorizam os artigo 116,Parágrafo único e artigo 148, ambos do Código Tributário Nacional, [...]

Deste modo, não vislumbro ilegalidade na
apuração cobrança de ITCD complementar referente a doação de quotas de sociedade limitada, utilizando como base de cálculo o valor patrimonial real (valor venal) das quotas.

Outrossim, pelas provas apresentadas
não é possível afirmar que o procedimento administrativo fiscal, previsto no artigo 148 do CTN, não teria sido observado pelo Fisco Estadual para a apuração do valor venal excedente.

Igualmente, em relação ao valor patrimonial real da pessoa jurídica em questão e do correto valor do imposto, tenho que, para análise do acerto ou desacerto do quantum apurado pelo fisco seria necessário dilação probatória, incabível nesse tipo de ação.

Assim, na presente ação, não há que se falar em violação à direito líquido e certo dos impetrantes (apelados) e nem em ato ilegal e arbitrário da autoridade fazendária, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que denegou a ordem mandamental.

[...]”.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024